Tribunal: TJPA
Processo: 0002781-32.2013.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002781-32.2013.8.14.0112

APELANTE: CLAUDIANE KABA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE JACAREACANGA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. FESTIVIDADE PÚBLICA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA
.
OFENDIDA QUE SOFREU FRATURA EXPOSTA NO TORNOZELO E PERDA DE 40% DO MOVIMENTO, APÓS QUEDA DE ARQUIBANCADA MONTADA PELO ENTE MUNICIPAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
OFENDIDA QUE EMBORA TENHA SOFRIDO DANOS NÃO SE ENCONTRA INCAP
ACITADA TOTALMENTE. PEDIDO ALTERNATIVO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEVIDO.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E IMPROVIDA.

1- Preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. Rejeitada.

2 - Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

3-
Em se tratando de Ente Estatal, tem-se que a responsabilidade é objetiva ante a presença do dever específico. No caso concreto,
foi constatado pelo Juiz de origem a
negligência do Ente Municipal quanto a falta de cuidado na montagem das arquibancadas que desabaram.
Concluiu, que as sequelas da autora decorrem diretamente do acidente que sofrera na arquibancada, montada pelo Município para a comemoração do aniversário do Município de Jacareacanga, o que demonstra o dano e o nexo causal capaz de atrair a responsabilidade do Ente Municipal, por falha do dever de agir.

4- A
tendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à título de danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
. Precedente do STJ.

5- Apelação da Autora
conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Autora,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0002781-32.2013.8.14.0112
- PJE) interposta por
CLAUDIANE KABA RODRIGUES
contra o
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jacareacanga/PA, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelante.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização em benefício da autora, a título de reparação por danos morais e estéticos que lhe foram causados, nos seguintes patamares: O réu deverá ressarcir os danos morais experimentados pela autora, pagando-lhe a quantia de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data de prolação desta sentença, (23/11/2017 - Súmula 362 STJ), e, ainda, acrescida de juros moratórios pautados pelos índices de remuneração aplicados à Caderneta de Poupança no período, contados a partir da citação válida. O réu deverá ressarcir os danos estéticos experimentados pela autora, pagando-lhe a quantia de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data de prolação desta sentença, (23/11/2017 - Súmula 362 STJ), e, ainda, acrescida de juros moratórios pautados pelos índices de remuneração aplicados à Caderneta de Poupança no período, contados a partir da citação válida. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Uma vez evidenciada a sucumbência do requerido, condeno o Município de Jacareacanga ao pagamento das custas processuais que tiverem sido adiantadas pela parte autora e, ainda, dos honorários advocatícios em benefício de seu procurador que arbitro em 20% (vinte porcento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Atenta às diretrizes traçadas pelo artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, submeto o presente decreto ao duplo grau de jurisdição, independentemente da interposição de recurso voluntário pelas partes litigantes, com fundamento no artigo 496, § 3º, inciso III, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Expedientes necessários. Jacareacanga, 03 de junho de 2019.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, necessidade de majoração do valor da condenação em danos morais e materiais para o patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil) por cada dano. Ao final, requer a reforma da sentença.

A secretaria certificou que o apelo foi interposto fora do prazo recursal (Id. 5488854 - Pág. 21
).

O Apelado, apresentou contrarrazões (Id. 5488855 - Pág. 7
/11)
, querendo o não conhecimento do recurso, ante sua intempestividade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

DAS CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

Em suas razões de contrarrazões, o Apelado defende o não conhecimento do recurso de apelação, ante a sua intempestividade, o que inclusive restou certificado pelo auxiliar judiciário (Id.
5488854 - Pág. 21)
.

Contudo, apesar de haver nos autos certidão atestando a intempestividade do apelo, é possível concluir que houve inconsistência na contagem do prazo, isto porque, o teor da sentença foi publicada no Diário Oficial de Justiça no dia 07.06.2019 (sexta-feira), com termo a quo a partir do dia 10.06.2019 (segunda-feira), não se computando os dias 20 e 21
de junho, conforme Portarias de nº 127/2019-GP (feriado) e nº 2650/2019-GP (facultado), findando o prazo recursal apenas no dia 02.07.2019 (terça-feira), data em
que o presente recurso foi devidamente protocolado (Id.

5488854 - Pág. 3/18), logo, não há o que se falar em recurso extemporâneo.

Portanto, a preliminar de intempestividade
não merece ser acolhida.

DA APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há
necessidade de majoração do quantum fixado pelo Juízo de base, quanto ao valor da condenação por danos morais, estéticos e materiais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando de Ente Estatal, tem-se que a responsabilidade é objetiva ante a presença do dever específico. No caso concreto, foi constatado pelo Juiz de origem a negligência do Ente Municipal quanto a falta de cuidado na montagem das arquibancadas que desabaram. Concluiu, que as sequelas da autora decorrem diretamente do acidente que sofrera na arquibancada, montada pelo Município para a comemoração do aniversário do Município de Jacareacanga, o que demonstra o dano e o nexo causal capaz de atrair a responsabilidade do Ente Municipal, por falha do dever de agir.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente os pedidos da autora, ora apelante, tendo fixado indenização à título de dano moral e estético no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada dano.

Sabe-se que o quantum indenizatório e deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio compensatório ao dano sofrido pela parte, de modo a trazer algum conforto pela dor da perda, não podendo ser fator de enriquecimento.

A fixação do valor indenizatório deve ser feita por arbitramento, de acordo com as circunstâncias do caso, haja vista a ausência de critérios objetivos fixados em lei, devendo essencialmente ser relevada:
a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento, a gravidade e repercussão da lesão; e as circunstâncias que envolveram os danos
.

Diante da extensão do dano sofrido pela apelante, que comprovadamente sofreu fratura exposta no tornozelo, ocasionando-lhe sequelas e dores crônicas depois do acidente – queda da arquibancada montada pelo Apelado -, da perda de sua capacidade para exercer suas funções habituais no percentual de 40% (Id. 5488851 - Pág. 3), bem como, considerando a grau de reprovabilidade da conduta da Administração, que deixou de cumprir com seu dever legal de cuidado na montagem das arquibancadas, entendo como razoável e proporcional o valor fixado pelo Magistrado de 1° Grau no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano estético, não merecendo reparo a sentença, quanto a este ponto.

Acerca da adequação da indenização, o STJ assim vem se posicionando, vejamos:

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR EXORBITANTE. PARÂMETROS EM CASOS ANÁLOGOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. I - Na origem foi ajuizada ação ajuizou contra o Município de Faxinal dos Guedes pleiteando indenização por danos materiais, morais e estéticos, sob a alegação de tratar-se de vítima de acidente de trânsito ao ser transportada por ambulância municipal, que colidiu com outros veículos. II - O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais e estéticos e, ainda, indenização por danos morais, esta no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). III - A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de incidir no óbice sumular n. 7/STJ. IV -
Em confronto com os precedentes deste Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado pelo Tribunal a quo a título de indenização por dano moral em razão de incapacidade parcial permanente, se mostra excessivo, destoando do que vem sendo prestigiado por esta Corte de Justiça, motivo pelo qual merece ser reexaminado e arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto
. V - Hipótese na qual é possível reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral, conforme precedentes da Corte, ressalvado que permanecem íntegros os valores fixados por danos materiais e estéticos. V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1886522 SC 2020/0189304-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) – grifo nosso

Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que, a indenização no patamar requerido era exorbitante e que a quantia deveria ser reduzida a montante compatível com a situação daqueles autos, valor este, muito próximo ao arbitrado pelo magistrado de origem no presente caso, o que mostra a adequação do quantum fixado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
, mantendo a sentença e todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2021